Tribunal: STJ
Processo: 0140047-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998106 - RN (2025/0140047-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VANESSA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AS
HABE

CORPUS
. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.

NÃO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez
que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível
agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF"
(AgRg no HC 563.607/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe
).
20/4/2020
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a1c889b9-a34c-4346-b1d1-a7a9be7bc3fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 998106 - RN (2025/0140047-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VANESSA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AS
HABE

CORPUS
. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.

NÃO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez
que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível
agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF"
(AgRg no HC 563.607/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe
).
20/4/2020
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por VANESSA PEREIRA DA SILVA, c
ontra decisão por mim prolatada, na qual indeferi liminarmente o
em
habeas corpus,
razão de ter sido impetrado contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferida no julgamento do HC n.
080435517.2025.8.20.0000.
No presente reclamo, a defesa aduz ser cabível a apreciação da tese defensiva
ante a excepcionalidade do caso em apreço. Repisa que a agravante preencheu os
requisitos legais para a progressão de regime prisional desde dezembro de 2024, mas
o Juízo da Execução condicionou a progressão à realização de exame criminológico,
sem fundamentação concreta relacionada à execução da pena.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento perante o órgão
decisum
colegiado.
Documento eletrônico VDA47967284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:50
Código de Controle do Documento: 1c3330d7-36aa-4254-adac-c50c1923d7e0

O Ministério Público Federal
MPF manifestou-se, às fls. 777/782, pelo
–
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da defesa, a decisão impugnada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, o
foi manejado contra decisão do
habeas corpus
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que não
conheceu do
lá impetrado.
writ
Com efeito, não há como conhecer do pedido nesta Corte Superior, uma vez
que o presente
ataca decisão monocrática do Desembargador, não tendo a
mandamus
matéria sido esgotada naquela instância.
No caso, caberia à defesa a interposição de agravo regimental contra a decisão
singular do relator na origem, a fim de que a matéria impugnada fosse levada à análise
do órgão colegiado daquela Corte. Assim, não compete a este Tribunal Superior, a
análise do mérito do presente
, sob pena de indevida supressão de
habeas corpus
instância.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE
PROVA.
POSSIBILIDADE.
CAUSA
DE
DESCUMPRIMENTO OCORRIDA DURANTE O LAPSO
PROBATÓRIO.
1. É inviável o conhecimento do habeas corpus,
uma vez que a defesa impugna decisão monocrática,
contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi
interposto. Precedentes do STJ e do STF.
2. O benefício da suspensão condicional do
processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do
período de prova, desde que a causa da revogação tenha
ocorrido durante o referido lapso temporal.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA
JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
IMPOSTAS NO SURSIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA
PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A alegada nulidade da revogação da suspensão
condicional do processo sem a prévia intimação do
acusado e de sua defesa não foi alvo de deliberação pela
Corte de origem, circunstância que impede qualquer
manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de
se configurar a prestação jurisdicional em indevida
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA47967284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:50
Código de Controle do Documento: 1c3330d7-36aa-4254-adac-c50c1923d7e0

2. O simples fato de a questão haver sido suscitada
na instância de origem o não é suficiente para que possa
ser debatida por esta Corte Superior de Justiça, pois,
diante da omissão da autoridade impetrada em examiná-la,
cumpria à defesa opor os competentes embargos de
declaração. Precedentes.
[...]
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC
563.607/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe 20/4/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O writ foi interposto contra decisão monocrática
de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, contra o qual seria cabível agravo regimental.
Nesse contexto, não é possível o conhecimento do pedido,
uma vez que, a teor do art. 105, II, "a", da CF, não houve
julgamento em última instância pela Corte antecedente, a
ensejar a inauguração da competência desta Corte.
2. Ademais, o habeas corpus, no que tange à
pretendida imposição do regime aberto de cumprimento de
pena, também esbarra na falta de interesse de agir, uma
vez que o paciente já teve habeas corpus concedido em
seu favor em relação a essa matéria.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 625.731/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
).
18/12/2020
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. WRIT QUE INVESTE CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA
DE
DESEMBARGADOR
DO
EG.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - No caso, inviável o conhecimento do presente
habeas corpus, uma vez que se insurge contra decisão
monocrática, proferida por nobre Desembargador do eg.
Tribunal de origem.
II - Com efeito, observa-se que, embora a defesa
tenha interposto agravo regimental em face da r. decisão
monocrática contra a qual se insurge na presente
impetração, o mencionado recurso encontra-se pendente
de apreciação. Evidencia-se, portanto, que a competência
desta Corte Superior ainda não foi inaugurada, o que
somente ocorrerá após o julgamento do tema pelo órgão
colegiado do eg. Tribunal de origem.
III - Vale dizer, falece competência a este Superior
Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso II, a, da
Constituição Federal, para julgar recurso ordinário em
habeas corpus, ou habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário, interposto, ou impetrado, contra decisão
monocrática proferida por em. Desembargador Relator.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA47967284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:50
Código de Controle do Documento: 1c3330d7-36aa-4254-adac-c50c1923d7e0

IV - É assente nesta Corte Superior de Justiça que
o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 611.176/ES, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
).
18/12/2020
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
l
regimenta .
Documento eletrônico VDA47967284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:50
Código de Controle do Documento: 1c3330d7-36aa-4254-adac-c50c1923d7e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 998.106 / RN
Número Registro: 2025/0140047-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01013119020158200126 08043551720258200000 1013119020158200126 8043551720258200000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: VANESSA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANESSA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA48336367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 5d5cfbc4-a334-460b-80f3-c447e498d2fa

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 5d5cfbc4-a334-460b-80f3-c447e498d2fa